Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA. DANOS MORAIS. RECUSA DE ENTREGA DE VEÍCULO APÓS ASSINATURA DO PEDIDO E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. LEGITIMIDADE POR UTILIZAÇÃO DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta, com pedido indenizatório por danos morais, após o consumidor ter assinado promessa de compra e venda em concessionária, ser informado que a venda seria concretizada, mas meses depois ter o negócio unilateralmente cancelado. Controvérsia entre concessionária e montadora sobre atribuição de culpa entre si pelo cancelamento da venda.
2. Há responsabilidade de concessionária e montadora pelo descumprimento de oferta, essa anunciada e confirmada pela montadora, e utilizada pela concessionária em contrato assinado com o consumidor. Conforme art. 30 do CDC, há legitimidade passiva de ambos os fornecedores, pois a publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar.
3. Houve descumprimento do dever de informação ao consumidor, pois em nenhum momento há menção no contrato sobre risco de posterior cancelamento do negócio. Apenas há referência a possível atraso na entrega do veículo. Diversos elementos probatórios presentes nos autos confirmam a expectativa de concretização da compra e venda durante o lapso temporal entre o pedido e a ciência sobre o cancelamento unilateral.
4. Danos morais comprovados, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, devido ao longo tempo entre pedido e cancelamento, às diversas ocasiões em que o consumidor teve que procurar os fornecedores para resolver a situação, entre outros elementos do caso concreto.
5. Indenização por danos morais reduzida, para se adequar aos parâmetros legais e precedentes jurisprudenciais recentes.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.